Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021255-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO MANTOVANI - CPF: 048.054.801-30 (PACIENTE), JUIZO 4a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA –
INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–3.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Aprisãocautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, um dos requisitos autorizadores
à sua decretação
no
s termos do
art. 312do Código de Processo Penal. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n. 25da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido
com o paciente
que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Denovan
Isidoro de Lima Júnior, em favor de
Bruno Ribeiro Mantovani
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de outubro de 2021
,

tendo a
referida
prisão sido
convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1019143-95.2021.8.11.0015, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta o impetrante que o paciente padece de constrangimento ilegal
tendo em vista o
fato de a autoridade acoimada de coatora mantê-lo preso há mais de 30 (trinta) dias sem que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia, violando, assim, o disposto no art. 46 do Código de Processo Penal.

Assevera

que “
o Paciente não resistiu à prisão, sendo possuidor de ocupação lícita, residência fixa, sem antecedentes criminais, além do que, nada nos autos revela ser o mesmo de periculosidade comprovada, traduzindo-se, assim, que nada há nos autos com relação aos pressupostos do
art.
312 do CPP
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, em razão do excesso de prazo para
o oferecimento da denúncia
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID
110939467
; determinando-se
, naquela oportunidade, a
requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O magistrado remeteu o expediente que se vê no ID
112026471
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está no
ID
113599977
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do cárcere provisório
do paciente
,
vê-se
essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
de convicção
capaz de autorizar a
sua
decretação: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito
, em tese,
praticado
por ele
.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva do paciente,
a autoridade judiciária acoimada de coatora
manifestou-se da seguinte forma:

[...]
I.

Conforme já ressaltado, cuida-se de APFD distribuído hoje (20.10.2021, quarta-feira), às

14h30min, mediante o qual o DPC Bráulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de Bruno Ribeiro

Mantovani, por volta das 16h:30min de ontem, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei

no 11.343/2006.

Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2021.273156, “investigadores da DERF, durante

investigações acerca dos crimes de tráfico de drogas em Sinop, estavam investigando um rapaz, cujo nome é Bruno

Ribeiro
Montavani
.
Segundo as informações, estaria guardando certa quantidade de drogas em sua residência há cerca

de 20 (vinte) dias a mando da facção Comando Vermelho
. Logo, os investigadores de polícia em posse dos fatos,

abriram uma investigação a fim de dar continuidade. O suspeito residiria no Bairro Lisboa, Rua 04, casa 786. Os

policiais obtiveram informações que o suspeito estaria fazendo a distribuição e venda dos entorpecentes na própria

residência. Os investigadores durante diligências, obtiveram informações que havia na data de hoje, 19/10/2021, cerca

de 10 (dez) quilos, os quais seriam distribuídos a mando da facção Comando Vermelho. Cabe ressaltar que há um

relatório policial em posse do Delegado, Ugo Mendonça, acerca de toda a investigação, que estava sendo realizada. Por

conseguinte, os investigadores compareceram na residência e avistaram a esposa do suspeito, a senhora Dayane

Santos de Paula. Ela autorizou que os policiais entrassem na residência, inclusive, os policiais, a fim de preservar e

comprovar a legitimidade da ação policial, fizeram uma filmagem.
Os investigadores encontraram dentro da residência

certa quantidade de entorpecente. A esposa do suspeito colaborou durante toda a diligência policial. O Suspeito não se

encontrava na residência. Os investigadores, portanto, compareceram ao local do trabalho do suspeito na presença da

suspeita. O Suspeito, durante a entrevista, confessou ser o dono do entorpecente e que havia pego de um terceiro, cujo

vulgo é “boto”
[sic]
.

Assim, em uma análise perfunctória do APFD, constata-se que a prisão do imputado se efetivou dentro de

uma das hipóteses legais [CPP, 302, I], uma vez que
guardou 16 (dezesseis) porções que juntam somaram 8.4kg (oito

quilos e quatrocentas gramas) da substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L. (maconha); além de uma

balança digital, conforme laudo de constatação no 500.2.04.2021.011949-01
, razão pela qual, preenchidas as

formalidades legais, homologo a prisão
flagrancial
do imputado, para que surta os efeitos legais.

II.
No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se a coexistência dos

requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante
flagrancial
de Bruno Ribeiro Mantovani, em

prisão preventiva
.

Com efeito, em que pese a condição de primariedade, conforme consulta aos Sistemas SINIC, SEEU e

BNMP (Id. 68279214), essa situação, por si só,
não
impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum
libertatis
,
conforme Enunciado
orientativo no 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT.

Na espécie, os investigadores da Polícia Civil tinham informações de que o imputado estava realizando o

tráfico de drogas naquela região, sendo realizada algumas campanhas nas proximidades, conforme relatório acostado

no Id. 68278759.

Na data de ontem (19.10.2021), segundo os policiais, foi possível verificar uma movimentação incomum na

referida residência, e na sequência, após autorização da própria esposa do imputado – circunstância que inclusive

foi registrada por meio áudio visual (ID 68284395) - foi realizada a busca domiciliar e encontrado 8.4kg do entorpecente

(maconha).

Além disso, conforme declarações do imputado na audiência realizada hoje, a droga pertencia a traficantes

da cidade; e mesmo assim se dispôs a guardar referido ilícito (mais de 08kg da droga), sob o pretexto de que ganharia

parte para consumo pessoal, o que demonstra, no mínimo, a nocividade da conduta, bem como que ele sabia como

funciona a organização criminosa
.

Nessa situação, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão
não
são suficientes nesse

momento; além do que colocá-lo em liberdade constituiria verdadeiro estímulo ao câncer do narcotráfico.

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública

(periculum
libertatis
), com fundamento no artigo 312, caput e § 2o, do CPP, indefiro o pedido defensivo e em

consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Bruno Ribeiro Mantovani em

prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.
(ID 110724950)

Destacamos

Verifica-se, pois, do édito
judicial
acima parcialmente transcrito, que
os policiais civis de Sinop investigavam o paciente que, em tese, estaria guardando drogas para a facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, razão pela qual se dirigiram até a residência dele
;
e,
autorizados por
sua
mulher
, fizeram buscas
no interior
da casa
, onde localiza
ram
8kg (oito quilos) de maconha, divididos em 16 (dezesseis) tabletes
, bem como uma
balança de precisão
,
situação fática essa
deixa claro o
periculum
libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta,
supostamente,
praticada pelo
favorecido
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.

(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021).
Destacamos

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, e, no caso em tela, como afirmado alhures, foi apreendido em posse do paciente grande quantidade de entorpecente.

Por outro vértice, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás,
acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

[...]
4
, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017
)
.
Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Destacamos

No
que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para
o oferecimento da denúncia, em violação ao disposto
no
art. 46, do Código de Processo Penal
, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda há aproximadamente
3
(
três
)
meses
,
tem-se que
não

ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstância
s
essa
s
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia
m
ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende o impetrante.

É imperioso salientar, outrossim,
que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
PJe
de 1o Grau, foi possível constatar que o Ministério Público apresentou a denúncia em desfavor do paciente no dia
6 de dezembro de 2021
; bem como que
no dia 14 próximo passado a defesa do paciente
apresentou
a
sua defesa prévia.

Logo,
resta
plenamente justificada a delonga no processamento
do
processo
originário
– embora não esteja configurado excesso de prazo – notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Ainda sobre essa temática,
não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global,
isso significando dizer
o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

O
Superior Tribunal de Justiça,
enfrentando a temática deixou assentado
:

[...]IV -
Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V -
Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, tem a mesma posição:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, impende-se registrar que, no caso sob apreciação,
não se verifica
o
propalado excesso de prazo para formação da culpa
,
autorizativo da revogação da prisão cautelar do paciente, na medida em que
, como visto acima, o
processo
na
primeiro grau

tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável.

Por derradeiro,
conquanto o
impetrante
alegue
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Bruno Ribeiro Mantovani
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022